Tribunal: TJBA
Processo: 0501306-31.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501306-31.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON BUENO SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. DESCLASSIFICADO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226, CPP). CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO. SÚMULA 269/STJ. MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Apelante contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 anos, 08 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa. 2. O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória (in dubio pro reo). Subsidiariamente, requer a desclassificação para furto simples (art. 155, caput, CP), a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com compensação pela reincidência, o abrandamento do regime para o aberto e a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886/SC), embora as formalidades do art. 226 do CPP constituam garantia mínima, eventual inobservância não invalida automaticamente a condenação se esta se amparar em outros elementos probatórios independentes e judicializados. No caso, a autoria encontra respaldo não apenas no reconhecimento (realizado na fase policial e ratificado em juízo), mas também na confissão extrajudicial do Apelante e na apreensão da res furtiva em sua posse logo após o delito. 4. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Entrega/Restituição do bem subtraído. A autoria, por sua vez, resta induvidosa, não obstante o silêncio do réu em juízo. A palavra da vítima, que em crimes patrimoniais assume especial relevância, foi firme ao narrar a ocorrência e identificar o autor (confirmando reconhecimento anterior e visualização em câmeras), sendo corroborada pela confissão extrajudicial detalhada do Apelante e pela recuperação do celular subtraído em seu poder, formando um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação. 5. Assiste razão à Defesa quanto ao pleito desclassificatório. A qualificadora da destreza (art. 155, § 4º, II, CP) exige habilidade física ou manual excepcional para subtrair o bem sem que a vítima perceba. No caso, o agente aproveitou-se de circunstância fortuita (cadeado entreaberto), conforme sua própria confissão e depoimento da vítima, o que não configura a habilidade incomum exigida pelo tipo qualificado, mas sim a figura do furto simples (art. 155, caput, CP). 6. Procedido o redimensionamento da pena: a) Pena-base fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais (art. 59, CP) desfavoráveis validamente fundamentadas, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade baseada em histórico criminal genérico (vedação ao bis in idem e Súmula 444/STJ ); b) Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), utilizada para formar o convencimento do julgador (Súmula 545/STJ), e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), comprovada nos autos. Realizada a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes e não se tratar de multirreincidência (Tema Repetitivo 585/STJ), a pena intermediária permanece inalterada; c) Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, torna-se definitiva a pena do Apelante em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. 7. Fixa-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. Embora o Apelante seja reincidente, a pena final é igual ou inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis. Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite o regime semiaberto em tais hipóteses, afastando-se o regime fechado fixado na sentença por desproporcionalidade e o regime aberto pleiteado pela Defesa por vedação legal (art. 33, § 2º, 'c', parte final, CP). 8. Feitas essas considerações, temos que, no presente caso, o réu foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, após redução da pena no julgamento do presente recurso. Assim, como houve o trânsito em julgado para a acusação, a hipótese é de aplicação do art. 109, V, do Código Penal, de sorte que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. Assim, considerando que entre o recebimento da denúncia (ocorrido em 27/05/2019) e a data da publicação da sentença condenatória (13/06/2024) transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. 9. Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena para 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos), bem como em declarar extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa, com fulcro no art. 107, IV, art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0501306-31.2019.8.05.0271, em que figuram como Apelante Anderson Bueno Souza e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em dar provimento parcial ao recurso e declarar extinta a punibilidade, nos termos do voto condutor. 5